Tribunal: STF
Processo: Rcl 67629
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RECLAMANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em 29.11.2024, em face de decisão monocrática publicada em 07.5.2024, por meio da qual julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão de execução trabalhista em face da reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se na, presente reclamação, se o ato reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.232.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Contra a decisão de procedência da reclamação foram opostos embargos de declaração apenas pela parte reclamante com o intuito de estender os efeitos do decisum a outras empresas que também teriam sido incluídas no polo passivo da lide na fase de execução. 



    5. Somente após a rejeição dos referidos declaratórios, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou agravo regimental para impugnar a decisão de prodecência da reclamação.



    6. Operou-se a preclusão da matéria de fundo, uma vez que a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou o agravo interno dentro do prazo recursal relativo à decisão de procedência, publicada em 07.5.2024. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental não conhecido.